Tribunal: TJSP
Processo: 2101176-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ – Decisão agravada que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse - Situação de vulnerabilidade social do agravante e sua esposa, portadora de doença mental, ambos idosos residentes no local – Ordem de desocupação do Parque que deve ser executada mediante oferecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ – Decisão agravada que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse - Situação de vulnerabilidade social do agravante e sua esposa, portadora de doença mental, ambos idosos residentes no local – Ordem de desocupação do Parque que deve ser executada mediante oferecimento de alojamento aos moradores em situação de vulnerabilidade – O direito à moradia é direito humano fundamental e tem aplicação imediata, a teor do art. 5o, § 1o da CF – Poder público estadual que possui papel central na garantia deste direito - Suspensão da ordem de reintegração de posse de rigor - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101176-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante
RAIMUNDO MARCELINO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101176-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30764 - lufe
2
Voto no 30764
Agravo de Instrumento no 2101176-90.2020.8.26.0000
Comarca: Ibiúna 1a Vara
Agravante: Raimundo Marcelino
Agravado: Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Augusto Bruno Mandelli
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PUBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ
Decisão
agravada que determinou a expedição de mandado de
reintegração de posse - Situação de vulnerabilidade social
do agravante e sua esposa, portadora de doença mental,
ambos idosos residentes no local Ordem de desocupação
do Parque que deve ser executada mediante oferecimento de
alojamento aos moradores em situação de vulnerabilidade
O direito à moradia é direito humano fundamental e tem
aplicação imediata, a teor do art. 5o, § 1o da CF Poder
público estadual que possui papel central na garantia deste
direito - Suspensão da ordem de reintegração de posse de
rigor - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por RAIMUNDO MARCELINO contra decisão trasladada a fls. 13
que, nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, deferiu a expedição de mandado
de reintegração de posse e autorizou a utilização de força policial e a
doação de eventuais bens móveis que se encontrarem na área a ser
desocupada e que não tenham sido retirados pelos ocupantes.
Sustenta, em síntese, que reside dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101176-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30764 - lufe
3
Parque Estadual Jurupará com sua esposa, ambos idosos, ela portadora
de doença mental. Afirma serem moradores caboclos de origem local, e
não invasores, tal como classificados na ação civil pública. Argumenta que
a Convenção Americana de Direitos humanos assegura o respeito à
dignidade da pessoa humana, e que seu direito social à moradia não pode
ser violado. Assevera não estar justificado o uso de força policial contra um
casal de idosos e ser descabida a autorização para doação de seus
móveis.
Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento do recurso, para que lhe seja
suspensa a reintegração de posse.
Foi deferido o efeito suspensivo/ativo.
Intimada, a parte agravada apresentou
contraminuta (fls. 21/28).

A PGJ apresentou parecer pelo parcial
provimento do recurso (fls. 40/42).
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública na qual se determinou, dentre outras
obrigações, que os réus desocupassem a área inserida dentro do Parque
Estadual Jurupará. Na instrução, apurou-se que os requeridos não foram
classificados como integrantes da população tradicional do local, mas como
adventícios moradores, e, portanto, sem direito a permanecer residindo
dentro da área do parque.
A questão, portanto, transitou em julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101176-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30764 - lufe
4
sendo descabido reabrir a discussão em sede de cumprimento de
sentença, sob o argumento de que a condição de morador tradicional não
teria sido reconhecida na ação de conhecimento.
De todo modo, ainda que devida a
desocupação da área, a fim de assegurar a tutela do direito difuso à
proteção do meio ambiente, o cumprimento de tal obrigação, nesta
execução, não pode se dar de modo a lesar outro direito humano
fundamental, no caso, o direito social e à moradia dos requeridos.
O mesmo Estado que, nesta demanda, age
em nome da coletividade na legítima tutela do direito difuso ambiental, deve
agir também na igualmente legítima tutela do direito humano fundamental
que será violado caso a ordem de desocupação se dê sem que seja
assegurado, como contrapartida, o direito à moradia dos réus, com
oferecimento de alojamento em outro local.
Vale anotar que o próprio setor da
Administração estadual responsável por executar a ordem de desocupação,
ao diligenciar no local, ressaltou que se trata de moradia de dois idosos em
condição de vulnerabilidade social, sendo, a mulher, portadora de doença
mental. Diante disso, deixou de executar a ordem, solicitando ordem judicial
expressa e reforço policial.
O princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, da CF) é fundamento da República Federativa, cláusula
pétrea da Constituição e princípio basilar do ordenamento jurídico e de
todos os demais direitos, orientando a interpretação de das demais normas,
delineando e vinculando a atuação de todas as esferas da Administração
Pública. O direito à moradia, por sua vez, é direito social reconhecido
constitucionalmente no artigo 6°.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101176-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30764 - lufe
5
A
Convenção
Americana
de
Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporada ao direito
brasileiro com “status” supralegal, consagra a progressiva implantação dos
direitos sociais, especialmente em seu artigo 26. O Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também incorporada ao direito
brasileiro com “status” supralegal, dispõe igualmente, no artigo 111, que
“os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda
pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família,
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim
como a uma melhoria continua de suas condições de vida”.
Os direitos sociais, espécie do gênero
direito fundamental, têm aplicação imediata, nos termos do art. 5o, § 1o,
verbis: "as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata". Isso autoriza a imediata aplicação da norma à
hipótese, como forma de assegurar a tutela do direito fundamental dos
réus, evitando a lesão que o cumprimento incondicionado da ordem de
desocupação fatalmente provocará.
Da mesma forma, não há respaldo legal
para se determinar a expropriação de bens dos requeridos e sua doação a
terceiros, em caso de reintegração coercitiva, questão, no entanto, que fica
prejudicada com a revogação da ordem de reintegração de posse ora
determinada.
No mesmo sentido já decidiu este Tribunal
em situações análogas:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL Ocupação
irregular das margens do Rio Paraíba do Sul Área de risco - Prova
da ilicitude e da responsabilidade da Municipalidade - Ausência de
violação à separação dos Poderes - Procedência parcial -
Astreintes fixadas em valor razoável - Possibilidade de imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101176-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30764 - lufe
6
de multa diária em desfavor da fazenda pública Dever do Município
de alojamento dos ocupantes da área Direito à moradia que foi
erigido como direito fundamental Poder público municipal que
possui papel central na garantia deste direito, que possui aplicação
imediata, a teor do art. 5o, § 1o da CF -Sentença parcialmente
reformada Provido o recurso do Ministério Público; desprovidos os
demais. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0026613-29.2010.8.26.0577;
Relator
(a): Moreira
Viegas;
Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São José
dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/03/2014; Data de Registro: 22/04/2014)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA TUTELA ANTECIPADA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
AMBIENTALMENTE
PROTEGIDA
PARQUE
ESTADUAL
DO
JURUPARÁ
LIMINAR
DE
REINTEGRAÇÃO
INDEFERIDA
SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA (ART. 1o, III, DA CF) IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES
MANUTENÇÃO
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
RECURSO
NÃO
PROVIDO. I- Há que se reconhecer que o princípio da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF) é cláusula pétrea, inspiradora de
nosso ordenamento constitucional e princípio basilar de todos os
demais direitos, de sorte que sob sua inspiração devem ser
interpretadas todas as demais normas. II- Conquanto esteja o caso
sob análise fundado nas normas ambientais por força de ocupação
de área inserida no Parque Estadual de Jurupará, unidade de
conservação de proteção integral, onde não se permite a presença
de ocupantes, e considerando que o julgador deva ser por demais
rigoroso em casos relativos à proteção do meio ambiente, nos
quais a permissão da prática de atos de degradação ambiental, no
mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e
incontornáveis prejuízos para a coletividade em geral, vê-se que a
adoção de medidas extremas em sede de tutela antecipada, ainda
que fundadas em normas protetivas do meio ambiente, é
impertinente ao presente caso. Nesse aspecto, correto o
indeferimento de imediata desocupação do réu e de seus
familiares, porque configuraria medida inadequada e, portanto,
destituída de proporcionalidade, além de injustificavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101176-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30764 - lufe
7
gravosa, sobretudo pelo fato de que em nada repercutiria sobre o
quadro
preexistente,
considerando
as
atividades/cultivos
encontrados. Contudo, é de se reputar corretas as providências
determinadas com o fim de evitar o aumento da degradação
ambiental, com fixação de multa diária e fiscalização por parte do
Gestor Ambiental do Parque do Jurupará. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2154180-52.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Ibiúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2015; Data de Registro:
10/02/2015)
Apelação
cível

Direito
Administrativo
e
Urbanístico
Pretensão civil pública para regularidade de
loteamento irregular
Preliminar de cerceamento de defesa
afastada
Termos de ajustamento de conduta fixados entre a
Municipalidade e o "Parquet", que restaram descumprimentos em
grande parte
Necessidade de plena satisfação do título
extrajudicial
Adequação de área de risco nos termos da lei

Astreintes que precisam ser redimensionadas pelo magistrado "a
quo", sob pena de oneração indevida
Prazo estipulado para
cumprimento mantido - Precedentes TJSP e STJ - Recurso
voluntário e remessa necessária parcialmente providos. (TJSP;
Apelação Cível 0000078-50.2012.8.26.0106; Relator (a): Marrey Uint;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Caieiras - 1a
Vara; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018)
Assim, deve ser provido o recurso para
afastar, por ora, a expedição de mandado de reintegração de posse e
condicionar seu cumprimento ao oferecimento de alojamento aos
requeridos.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição
de embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015,
porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101176-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30764 - lufe
8
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, nos termos acima
alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator